Tribunal: TJMT
Processo: 1024182-16.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024182-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES PINTO - CPF: 204.543.171-15 (AGRAVADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PASEP. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO AMPARADO EM REPETITIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“
A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep, não havendo falar em legitimidade da União para responder à Ação e, tampouco competência da justiça Federal, sendo que o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal). A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco não prospera, tendo em vista que a presente ação versa sobre a responsabilidade da Instituição Financeira decorrente de má administração da conta individual do PASE, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao Banco, que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP. Referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
(N.U 1001801-41.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1024182-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOÃO RODRIGUES PINTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida Ação de Indenização por Danos Materiais n.º 1019682-34.2020.8.11.0003 - 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, em que se manteve a decisão que rejeitou tese de ilegitimidade passiva.

O agravante afirma que “
por força do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo CONSELHO-DIRETOR, órgão colegiado da UNIÃO FEDERAL e o banco réu passou a ser um mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo aos comandos deste ente, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970. Posteriormente, foi promulgado o Decreto nº 4.751/2003, que unificou os fundos PIS e PASEP e manteve a administração do novo fundo ao CONSELHO-DIRETOR, conforme art. 7º
”.

Defende que “
a norma supramencionada determinou que a CEF, o banco réu e o BNDES como prestadores de serviço dos programas, conforme art. 11: "Art. 11. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S.A. e o BNDES prestarão ao Conselho Diretor todo apoio que for necessário à administração do PIS-PASEP"
”.

Aduz que “
como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema. Importante destacar que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)
”.

Argumenta que “
Conforme determina o art. 5º da LC 08/1970: “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.”. Comprovado, portanto, que o Banco do Brasil não possui poder de gestão do fundo, não sendo parte legítima para integrar o polo passivo, além disso, e conforme exposto acima COMPETE ÀQUELAS ENTIDADES PROVIDENCIAR O CADASTRAMENTO, NO ATO DA ADMISSÃO OU DA POSSE, DE SERVIDORES AINDA NÃO INSCRITOS NO PROGRAMA, E MANTER ATUALIZADOS SEUS DADOS CADASTRAIS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO, conforme normativo legal
”.

Expõe que, “
Ainda em relação à ilegitimidade passiva, o STJ julgou recentemente o tema 1150. Segundo o julgado o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União
”.

Destaca que “
o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda, qual seja, a União Federal. A regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, I da Constituição da República de 1988
”.

Em suma, requer que “
Seja dado provimento a este recurso para que seja considerado no caso incabível o julgamento monocrático do Recurso Inominado, e ao final seja determinado o julgamento do Recurso, este, sendo julgado totalmente procedente
.” (id. 247654171).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 253035195).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida Ação de Indenização por Danos Materiais n.º 1019682-34.2020.8.11.0003 - 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, em que se manteve a decisão que rejeitou tese de ilegitimidade passiva.

O Código de Processo Civil autoriza o julgamento monocrático em caso de recurso que contraria súmula, repetitivos ou IRDR, nos termos do art. 932, IV, “a” c/c art. 1.011, I, ambos do CPC/15:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

[...]

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do
art. 932, incisos III a V
; [...]”.

Como a decisão agravada se baseou em repetitivo, nada impedia que fosse o recurso de agravo de instrumento julgado monocraticamente.

Sobre a decisão de primeiro grau, foi proferida nos seguintes termos:

“[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA

A parte ré apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, consequentemente pugnou pela declinação à Justiça Federal para integrar à lide a União.

Ocorre que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF julgado em 13-09-2023, fora fixada a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do requerido, visto que a pretensão do autor é de ser ressarcido pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep, ausentando-se, portanto, a necessidade de inclusão da União nem a remessa do feito à Justiça Federal.

Razão pela qual rejeito as preliminares supracitadas. [...]”

Como bem descrito na decisão agravada, a questão foi levada ao conhecimento do STJ que, no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF julgado em 13-09-2023, firmou a tese de que
“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Este TJ também tem entendido que ao caso a competência deve ser preservada na Justiça Estadual, sendo o banco legítimo passivo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASEP
– MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A –
PRAZO PRESCRICIONAL

- INOCORRÊNCIA
– MÉRITO – JUSTILA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS MODIFICAIVOS OU EXTINTIVOS DOS DIREITOS SUSCITADOS PELO AUTOR – LAUDO PERICIAL APRESENTADO COM A PEÇA INICIAL QUE DEMONSTRA O CÁLCULO EVOLUTIVO DOS VALORES OBSERVANDO AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DO FUNDO PASEP – DANO MATERIAL DEMONSTRADO CONCERNENTE AO VALOR DEVIDO AO AUTOR DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DA SUA CONTA PASEP – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação

a sua conta Pasep,
não havendo falar em legitimidade da União para responder à Ação e, tampouco competência da justiça Federal, s
endo que o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual
processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal). A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco não prospera, tendo em vista que a presente ação versa sobre a responsabilidade da Instituição Financeira decorrente de má administração da conta individual do PASE, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao Banco, que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP. Referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
Com relação a prescrição necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. No caso em análise não assiste razão ao Apelante, tendo em vista que

o autor teve ciência do saldo no momento do saque que ocorreu

em 2017 sendo que a ação ajuizada em 2020 ocorreu dentro do prazo legal. Quando a parte se insurge com relação ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte ex adversa e não apresenta elementos probatórios para corroborar suas alegações, mantém-se referido benefício. Constatado nos Autos que a ré embora devidamente citada não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, não se desincumbindo assim de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos sustentados pelo Autor, que inclusive, apresentou prova do alegado dano material mantém-se a sentença que condenou a Instituição Financeira por danos materiais concernente aos valores indevidamente faltantes na conta Pasep do Autor, deduzido o valor já sacado por este
.” (N.U 1001801-41.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Ante
o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024